Tribunal: TJSP
Processo: 1056688-27.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sidney Braga
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Sentença de procedência - Reconhecida a fraude na contratação de empréstimo consignado - Sentença de procedência para o fim de declarar a inexigibilidade do contrato, condenar o banco a devolver os valores descontados do benefício da autora, de forma simples, e ao pagamento

Ementa:
APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Sentença de procedência - Reconhecida a fraude na contratação de empréstimo consignado - Sentença de procedência para o fim de declarar a inexigibilidade do contrato, condenar o banco a devolver os valores descontados do benefício da autora, de forma simples, e ao pagamento de indenização por danos morais - Embargos declaratórios do banco acolhidos para determinar que a autora complemente a devolução do valor do empréstimo, eis que deduzidas, por conta própria, duas parcelas que já haviam sido devolvidas pelo banco à autora - Prova documental dos estornos administrativos de duas parcelas de R$ 480,39 cada - Autora que, ao devolver o empréstimo não solicitado, já deduziu essas duas parcelas - Determinação da devolução em embargos de declaração que não configura indevida inovação ou determinação de ofício, mas sim mero reconhecimento de compensação que poderia se dar, inclusive, em sede de cumprimento de sentença - Insurgência recursal da autora que não se sustenta - Irresignação de ambas as partes sobre a indenização imaterial - Danos morais - Caso concreto - Parte autora que prontamente se insurgiu contra o valor disponibilizado em sua conta e ajuizou demanda judicial em tempo razoável - Imediato reembolso pela autora do valor que, sem sua solicitação, foi disponibilizado em sua conta corrente - Existência de um desconto mensal no valor de R$ 480,39 que foi estornado administrativamente cerca de um mês depois e outro desconto, no mesmo valor, estornado cinco dias depois - Cessação dos descontos e estorno após ordem judicial - Valor dos descontos que prejudica de forma não desprezível verba alimentar - Situação específica a tornar presentes os danos morais - Indenização mantida em R$ 5.000,00, tendo em vista as circunstâncias particulares do caso e os parâmetros comumente utilizados nesta Câmara – Sentença mantida.

Nega-se provimento aos recursos.